Tribunal: TJDFT
Processo: 0005925-07.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005925-07.2016.8.07.0014 RECORRENTE: DELCI MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO CAVALCANTE RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 15408281, admitiu o recurso especial interposto por DELCI MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO CAVALCANTE. De início, o Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes PAULO DE TARSO SANSEVERINO, nos termos do artigo 256-D do RISTJ, recebeu o apelo constitucional como candidato à representativo da controvérsia, ao tempo em que determinou sua distribuição para análise do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Por sua vez, a Ministra Relatora MARIA ISABEL GALLOTTI, com fundamento no artigo 256-F, § 4o, do RISTJ, rejeitou a proposta de afetação do tema à sistemática dos repetitivos (ID 22508248). Não obstante, verifica-se que, embora tenha sido rejeitada a indicação do apelo ao regime dos precedentes, encontra-se pendente de julgamento o agravo interno interposto pela recorrente no âmbito daquela Corte Superior, situação que, somada ao juízo positivo de admissibilidade, enseja a necessidade de reenvio dos autos ao STJ para exame da pretensão deduzida pela parte. Assim, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019